Tribunal: TCU
Processo: 012.553/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4002/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 3/2022 conduzido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) para a contratação de empresa especializada no gerenciamento e do controle do fornecimento de combustíveis, além da prestação dos correspondentes serviços, com o pagamento em cartão magnético ou em chip , sob o valor total homologado de R$ 28.571,48, tendo a previsão de vigência do ajuste sido fixada em doze meses com a possibilidade de prorrogação do contrato (Peças 8 e 9); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito (Peças 10 e 11), a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, sem prejuízo de promover o subsequente arquivamento do feito; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de anotar a presente representação como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame, devendo enviar a notícia das presentes falhas para o respectivo controle interno adotar as medidas cabíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.553/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (OAB/SP 442.216), entre outros, representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), para ciência, além do correspondente envio ao órgão de controle interno junto ao CRMV-ES, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.